Tribunal: STF
Processo: ARE 679414
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO INIBITÓRIO. CUMPRIMENTO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.  



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. “Compete à Justiça Trabalhista conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e empregador.” (Precedente: RE 131.096, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 29.9.1995)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.